Tribunal: STF
Processo: ARE 1427946
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISONOMIA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “EMENTA: TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECOLHIDA AO RPPS ACIMA DO TETO DO RGPS. APOSENTADORIA PELO RGPS. IMPOSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO.



    1. Trata-se de apelação interposta por Mary Elbe Gomes Queiroz em face de sentença que denegou a segurança. A impetrante objetivava a restituição do montante a título de contribuição previdenciária acima do teto máximo do RGPS. Sem honorários advocatícios, a teor do art. 25 da Lei 12.016/2009. 



    2. Em suas razões recursais, a apelante alega que, em 01/10/2002, requereu licença sem vencimento para tratar de interesses particulares e ficou nessa situação até 13/09/2007, tendo prosseguido com o recolhimento da contribuição previdenciária nos mesmos percentuais do RPPS, mas tal tempo e recolhimento não foram considerados para fins de aposentadoria. Aduz que, em 20/09/2007, pediu exoneração do cargo público para exercer a advocacia, mas seu tempo de contribuição não foi utilizado para a aposentadoria pelo regime próprio. Assim, a recorrente obteve aposentadoria por tempo de contribuição no RGPS, mas em razão do teto de contribuição do RPPS superar o teto do RGPS, as contribuições por ela recolhidas superaram o teto do RGPS e não foram incluídas no bojo dos cálculos da aposentadoria. Pugna pela restituição dos valores recolhidos a título de contribuição previdenciária acima do teto do RGPS durante o período entre junho de 2004 e agosto de 2007. 



    3. A impetrante defende a possibilidade de restituição de valores recolhidos a título de contribuição para o RPPS no montante em que ultrapassa o teto do RGPS, por ter se aposentado no regime geral. 



    4. A Fazenda Nacional sustenta que ‘é falsa a ideia de que o sistema previdenciário é contributivo e que a contribuição deveria reverter em retribuição, necessariamente impactando na aposentadoria’ (Id. 4058300.14516176). 



    5. As contribuições vertidas pela apelante durante o período de junho de 2004 a agosto de 2007 enquanto era filiada ao RPPS não foram indevidas ou pagas a maior, mas sim referentes aos valores previstos no referido regime. O fato de ter se aposentado posteriormente pelo RGPS não autoriza a restituição do montante pago no RPPS que ultrapassa o teto do regime geral. 



    6. Vale ressaltar que o STJ firmou posicionamento no sentido de que ‘O regime previdenciário hoje consagrado na Constituição, especialmente após a EC 41/2003, que alterou o art. 40, parágrafo 3º, da CF, tem caráter contributivo, mas traz incorporado um princípio antes previsto apenas para o regime geral da previdência: o princípio da solidariedade. Por força desse princípio, o financiamento da previdência não tem como contrapartida necessária a previsão de prestações específicas ou proporcionais em favor do contribuinte. A manifestação mais evidente do enunciado é a sujeição à contribuição dos próprios inativos e pensionistas’. Precedente: STJ, REsp 809370/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 23/09/2009. 7. Apelação improvida” (fl. 3, e-doc. 11).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 194 e o § 9º do art. 201 da Constituição da República (e-doc. 15).



    Sustenta que “o que se busca é a restituição dos valores que foram recolhidos indevidamente que superaram o teto do RGPS, isto porque por definição infraconstitucional e constitucional tais valores deveriam ter sido incorporados a aposentadoria da Recorrida, o que não foram” (fl. 9, e-doc. 15).



    Alega que “a interpretação considerada no r. Acórdão é totalmente equivocada, data máxima vênia, posto que é contrária à própria lei de regência [Lei Nacional n. 8.212/1991], que além de garantir a restituição, declara, conforme a Solução de Consulta Cosit nº 613/2017, que o fato gerador é o momento da remuneração do servidor. (...) Isso porque entre os períodos 06/2004 a 08/2007, estando de licença para trato de interesses particulares, sem vencimento, e sem prestar qualquer serviço a RFB, ficou suspenso o seu vínculo funcional resultando, inclusive, em não ter direito a qualquer benefício como o regime de seguridade do serviço, portanto, não ocorreu qualquer fato gerador tornando indevida a contribuição. É neste teor o artigo 183 da Lei 8.112/90 (...). A contrariedade alcança, inclusive, a própria interpretação da RFB [Receita Federal do Brasil], a quem no Parecer Normativo asseverou que a contribuição realizada durante a licença sem vencimento não tem natureza tributária ante a ausência de compulsoriedade exigido pelo artigo 3º do CTN: (...)” (fls. 11-13, e-doc. 15).



    Pede “o provimento deste recurso extraordinário, para que seja reformado o acórdão recorrido, reconhecendo o direito da Recorrida à compensação/restituição dos valores recolhidos indevidamente à título de contribuição previdenciária acima do teto do Regime Geral da Previdência Social durante o período compreendido entre 06/2004 e 08/2007, por haver o r. Acórdão contrariado os dispositivos da CF/88 conforme delineado acima” (fl. 16, e-doc. 15).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal:



    “A Recorrente argumentou que o r. Acórdão contrariou diretamente dispositivo constitucional: o artigo 201, parágrafo 9º que garante a chamada contagem recíproca do tempo de contribuição para a Previdência Social e o princípio da uniformidade e equivalência, do artigo 194, II, da CF/88. Aduz que contrariando jurisprudência da Corte Constitucional, o Acórdão recorrido, remetendo ao artigo 40, parágrafo 3º da Constituição Federal, inadmitiu o recurso de Apelação. 



    Segundo a súmula 284/STF, ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. No presente caso, o recurso apresentado não logrou esclarecer exatamente qual a afronta do acórdão regional à Constituição Federal, o que dificulta sobremaneira a sua admissão.



    Com essas considerações, inadmito o Recurso Extraordinário” (e-doc. 20).



    No recurso extraordinário com agravo, a agravante salienta que “o que se vê é que a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário sob o fundamento de que a Recorrente havia lastreado seu recurso com base, no teor do art. 201, §9º, art. 194, II, art. 40, §3º, da CF/88: (...) Desta feita, data venia, há um claro equívoco, pois, a Agravante buscou e adotou todos os pré-requisitos necessários para a adequação de seu processo ser admitido, contudo, limitou-se a decisão a inadmiti-lo sem sobrelevar considerações sobre o cerne da questão” (fls. 3-4, e-doc. 24).



    Alega que “a discussão não repousa no princípio que rege o sistema de contribuições previdenciárias, mas sim, as contrariedades apontadas e violação da isonomia” (fl. 4, e-doc. 24).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. É de se anotar que, no recurso extraordinário, a agravante apenas alegou contrariedade ao inc. II do art. 194 e ao § 9º do art. 201 da Constituição da República, sustentando que “fica latente a falta de isonomia entre a recorrente [ora agravante] e os demais segurados do RGPS, pois a recorrente pagou o dobro do valor em contribuições, mas ambos acabaram por receber o mesmo valor de aposentadoria no limite fixado pelo RGPS” (fl. 16, e-doc. 15). Esse fundamento não consta do acórdão impugnado. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.228.348-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.12.2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PRECEDENTE (PLENO) NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.188.327-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.358.410-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    Ainda que fosse possível superar esse óbice de conhecimento do recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria à agravante.



    6. A matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 163 da repercussão geral.



    No Recurso Extraordinário n. 593.068, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tema 163, fixou-se a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem concluiu:



    “A impetrante defende a possibilidade de restituição de valores recolhidos a título de contribuição para o RPPS no montante em que ultrapassa o teto do RGPS, por ter se aposentado no regime geral. 



    A Fazenda Nacional sustenta que ‘é falsa a ideia de que o sistema previdenciário é contributivo e que a contribuição deveria reverter em retribuição, necessariamente impactando na aposentadoria’ (Id. 4058300.14516176). 



    As contribuições vertidas pela apelante durante o período de junho de 2004 a agosto de 2007 enquanto era filiada ao RPPS não foram indevidas ou pagas a maior, mas sim referentes aos valores previstos no referido regime. O fato de ter se aposentado posteriormente pelo RGPS não autoriza a restituição do montante pago no RPPS que ultrapassa o teto do regime geral.



    Vale ressaltar que o STJ firmou posicionamento no sentido de que ‘O regime previdenciário hoje consagrado na Constituição, especialmente após a EC 41/2003, que alterou o art. 40, parágrafo 3º, da CF, tem caráter contributivo, mas traz incorporado um princípio antes previsto apenas para o regime geral da previdência: o princípio da solidariedade. Por força desse princípio, o financiamento da previdência não tem como contrapartida necessária a previsão de prestações específicas ou proporcionais em favor do contribuinte. A manifestação mais evidente do enunciado é a sujeição à contribuição dos próprios inativos e pensionistas’. Precedente: STJ, REsp 809370/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 23/09/2009” (fl. 2, e-doc. 11).



      Para rever a conclusão do Tribunal de origem, de que “as contribuições vertidas pela apelante durante o período de junho de 2004 a agosto de 2007 enquanto era filiada ao RPPS não foram indevidas ou pagas a maior” e de que “por força desse princípio [da solidariedade], o financiamento da previdência não tem como contrapartida necessária a previsão de prestações específicas ou proporcionais em favor do contribuinte (fl. 2, e-doc. 11), seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis Nacionais ns. 8.213/1991 e 8.112/1990 e o Código Tributário Nacional). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. PREVISÃO EM NORMA MUNICIPAL. ANÁLISE: INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 1. Divergir da conclusão da Turma Recursal a quo demandaria o exame da Lei municipal nº 10.362, de 2011, a afastar a viabilidade do recurso extraordinário, ante a impossibilidade de análise da legislação local. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.283.059-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 21.7.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA NÃO REMUNERADA. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.298.737-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.4.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Licença para tratar de assuntos particulares. Contribuição previdenciária. Recolhimento. Necessidade. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.279.600-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Servidor público estadual. Recolhimento de contribuição previdenciária. Cota patronal. Licença sem remuneração. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.249.292-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 29.6.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora